Tribunal: TJSP
Processo: 2005348-33.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. Flagrante formalmente em ordem. Crime permanente. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Peça que descreve os fatos delituosos e todas as suas circunstâncias, de modo a ensejar o exercício do direito de defesa em toda sua amplitude (art. 41, CPP). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. Flagrante formalmente em ordem. Crime permanente. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Peça que descreve os fatos delituosos e todas as suas circunstâncias, de modo a ensejar o exercício do direito de defesa em toda sua amplitude (art. 41, CPP). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, ou por prisão domiciliar. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.